Tribunal: TJDFT
Processo: 0722502-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722502-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIETY COLLECTION CONFECCOES LTDA - ME, MARIA LOURDES DE MELO COELHO, LEONARDO DE MELO SALGADO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Lourdes de Melo Coelho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap – em seu desfavor e de Society Collection Confecções Ltda. e de Leonardo De Melo Salgado, tendo por objeto o pagamento da importância de R$125.734,22 (cento e vinte e cinco mil reais setecentos e trinta e quatro centavos e vinte e dois centavos), deferira a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais que aufere a agravante junto ao Tribunal de Contas da União, até a quitação integral do valor atualizado indicado pela credora, sob o prisma de que não restara comprovado que a medida pode lhe trazer dificuldade para seu sustento e de sua família. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, de molde a que (i) seja reconhecida a prescrição da cobrança que lhe é endereçada, (ii) seja extinto o processo em desfavor da ADTER; (iii) seja reconhecida a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria que aufere. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, afirmara, inicialmente, que a execução teria por objeto valores relativos a IPTU/TLP incidentes sobre imóvel situado no Polo de Modas do Guará/DF, cuja titularidade dominial pertenceria à Terracap, e que fora objeto de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra. Alegara que, em 2020, foram quitados os valores que lhe foram informados como devidos, referentes ao período de 2004 a 2010, os quais, posteriormente, teriam se revelado prescritos. Sustentara a ocorrência de prescrição, bem como a ausência de pressupostos processuais válidos para o prosseguimento da execução, notadamente pela ausência de apresentação do título executivo, dos cálculos atualizados e do ato constitutivo da ADTER, cuja legitimidade ativa estaria, a seu ver, comprometida. Aduzira, ademais, que a cobrança de IPTU sobre o imóvel em questão seria indevida, porquanto a Terracap, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público, gozaria de imunidade tributária. Combatera, ainda, a penhora incidente sobre os seus proventos, invocando a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC, alegando que os valores constritos seriam inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, presumidamente indispensáveis à sua subsistência e de sua família. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Lourdes de Melo Coelho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap – em seu desfavor e de Society Collection Confecções Ltda. e de Leonardo De Melo Salgado, tendo por objeto o pagamento da importância de R$125.734,22 (cento e vinte e cinco mil reais setecentos e trinta e quatro centavos e vinte e dois centavos), deferira a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais que aufere a agravante junto ao Tribunal de Contas da União, até a quitação integral do valor atualizado indicado pela credora, sob o prisma de que não restara comprovado que a medida pode lhe trazer dificuldade para seu sustento e de sua família. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, de molde a que (i) seja reconhecida a prescrição da cobrança que lhe é endereçada, (ii) seja extinto o processo em desfavor da ADTER; (iii) seja reconhecida a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria que aufere. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da existência de pressupostos processuais válidos para o prosseguimento da execução movida em desfavor da agravante e dos demais executados, bem assim de ser sustada a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus proventos líquidos de aposentadoria. Alinhados esses parâmetros e pontuado o objeto do agravo, registro, inicialmente, que, a despeito do esforço empreendido para fins de correta interpretação do pedido deduzido nesta instância recursal (CPC, art. 322, §2°), inclusive para fins de aferição de qual dos executados efetivamente detém a condição de agravante, não sobeja possível o conhecimento da integralidade das pretensões aviadas. De acordo com o reportado, afere-se que, transitada em julgado a ação de conhecimento que movera em desfavor de Society Collection Confecções Ltda., Leonardo De Melo Salgado e Maria Lourdes De Melo Coelho objetivando o recebimento de valore de IPTU/TLP referentes aos anos de 2011 a 2020, a Terracap, autora da ação de cobrança, apresentara, em 25/11/2024, o correlato cumprimento de sentença, destacando que o montante principal devidamente atualizado perfaria a monta de R$125.734,22 (cento e vinte e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), ressalvando, ainda, que a condenação em honorários advocatícios seria posteriormente executada pela Associação de Advogados da Terracap – ADTER[1]. Na sequência, foram os executados intimados[2] para efetivarem o pagamento voluntário do débito ou apresentarem impugnação, após o que, transcorrido in albis o prazo que lhes fora assinalado[3] para esse desiderato, restaram realizadas pesquisa de ativos financeiros em nome dos devedores, que não restaram sobejaram frutíferas[4]. Posteriormente, a Associação dos Advogados da Terracap – ADTER acorrera[5] aos autos apresentando cumprimento de sentença relativamente aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento, no importe de R$20.419,37 (vinte mil quatrocentos e dezenove reais e trinta e sete centavos). De seu turno, a Terracap apresentara petitório[6] informando que a executada Maria Lourdes De Melo Coelho receberia proventos de aposentadoria, do Tribunal de Contas da União, almejando, assim, a “penhora dos proventos da executada, em percentual mínimo, que não atinja sua dignidade (de 5% a 30%)”, juntando extratos financeiros retirados do Portal da Transparência. Sobreviera aos autos, posteriormente, decisório intimando a aposentada a se manifestar sobre a pretensão de penhora de percentual de seus proventos, em 5 (cinco) dias, determinando, outrossim, a remoção da exequente ADTER do polo ativo do executivo, a fim de que apresentasse seu cumprimento de sentença em autos apartados, como forma de evitar tumulto processual. Confira-se: “Vistos etc. Trata-se a presente demanda de cumprimento de sentença proposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em face de SOCIETY COLLECTION CONFECÇOES LTDA – ME e dos fiadores MARIA DE LOURDES DE MELO COELHO e LEONARDO DE MELO SALGADO, na qual requer o pagamento da quantia de R$125.734,22 (cento e vinte e cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos). Decisão de recebimento do cumprimento de sentença em ID 218791856. Em ID 225732961, foi certificado o decurso de prazo para a parte executada realizar o pagamento e apresentar impugnação. Conforme certidões de IDs 229811525, 230558827 e 232309370, foi realizada a busca de bens dos executados. A exequente em ID 232577480 alega que os executados não possuem outros bens e requer a penhora dos proventos da executada MARIA LOURDES DE MELO COELHO. Desse modo, antes de analisar o pedido da exequente, intime-se a executada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Por fim, verifica-se que no ID 231905672 foi apresentado pedido de recebimento de honorários advocatícios nos autos desta ação principal. Com o objetivo de evitar tumulto processual e morosidade na tramitação do feito, deverá a ADTER apresentar seu pedido inicial de cumprimento de sentença em autos autônomos, com distribuição por dependência a este Juízo prolator da sentença, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC. Por essas razões, a fim de preservar todos os interesses envolvidos, indefiro o pedido de ID 231905672, devendo o requerimento de cumprimento de sentença ser formulado em demanda autônoma, a ser distribuída a este juízo. Ao CJU para remover a ADETER do polo ativo da demanda.”[7] Em seguida, acorrera a executada Maria de Lourdes aos autos asseverando, em suma, que o valor que aufere perante o TCU é de natureza alimentar, não podendo, pois, ser alcançado, inclusive por ser pessoa idosa e de saúde fragilizada[8]. Seguidamente, o Juízo primevo, apreciando os motivos pelos quais a executada entendia ser necessário o indeferimento do pedido de constrição dos proventos de aposentadoria, prolatara a decisão que ora perfaz o objeto da irresignação, consignando que, ante a constatação de que recebe remuneração bruta de R$32.042,14 (trinta e dois mil e quarenta e dois reais e quatorze centavos), afigurar-se-ia possível, de forma excepcional, a penhora de parte da verba, inclusive por não haver provas nos autos no sentido de que o ato pode lhe causar abalo na sua dignidade ou dificuldade de manutenção de sua família, sobretudo considerando o alto valor recebido mensalmente. Confira-se tal como lançado o decisum vergastado: “(...) Quanto à penhora dos proventos de aposentadoria de de MARIA LOURDES DE MELO COELHO, verifica-se no ID 232577490 que recebe do Tribunal de Contas da União, proventos com remuneração bruta de R$ 32.042,14 (trinta e dois mil e quarenta e dois reais e quatorze centavos). Sobre o tema dispõe o art. 833, IV, do CPC/2015 que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Ainda que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção de devedores que, muito embora possuam rendimentos capazes de solver a dívida, fazem uso extensivo da recusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação aos débitos que possuem com seus credores, como vem demonstrando a jurisprudência pátria que colaciono abaixo: (...) Em casos análogos, de forma excepcional, o Superior Tribunal de Justiça também vem permitindo a penhora de salário, sinalizando uma mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, como no caso em apreço. Nesse sentido é o que consta do voto condutor do acórdão proferido no julgamento do REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018. Em caso mais recente, datada de 04/11/2021, no AgREsp 1.775.724/DF, foi ressaltado pelo Ministro Antônio Carlos Ferreira que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade da parte do salário do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, isto é, ressalvado percentual para manter a dignidade do devedor e sua família, é possível a penhora de parte de seu salário. Não há provas nos autos no sentido de que a penhora dos rendimentos mensais de MARIA LOURDES DE MELO COELHO possa lhe causar abalo na sua dignidade ou dificuldade de manutenção de sua família, sobretudo considerando o alto valor recebido mensalmente. Assim, por não restar qualquer comprovação nos autos de que a penhora da renda da executada possa lhe trazer dificuldade para seu sustento e de sua família, com esteio na jurisprudência supra, o deferimento do pedido de penhora é medida que se impõe. Assim, defiro o pedido de penhora à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela executada MARIA LOURDES DE MELO COELHO - CPF: 076.332.701-87, junto ao TCU. Após a preclusão desta decisão, intime-se o credor para juntar planilha com o valor atualizado da dívida. Juntada tal planilha, expeça-se o respectivo mandado de penhora para o Tribunal de Constas da União - TCU, para ciência e implementação dos descontos relativos a 30% dos rendimentos líquidos da devedora até a quitação integral do valor apresentado pelo credor na planilha acima mencionada. Os valores descontados pela fonte pagadora deverão ser depositados em conta informada pelo exequente. Intimem-se as partes.”[9] Ainda em alusão aos atos processuais pertinentes, verifica-se que a referida executada, após o decisório em questão, apresentara exceção de pré-executividade[10], requerendo, liminarmente, a suspensão da penhora e, no mérito, a extinção da execução, mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão, ilegitimidade ativa da ADTER e inexigibilidade do crédito tributário. Sustentara, em suma, a inexistência de pressupostos legais para o prosseguimento da execução, apontando vícios formais e materiais no título executivo, ausência de legitimidade ativa da ADTER e prescrição do crédito tributário executado, tornando indevida a pretensão de cobrança. Também impugnara a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus proventos, por afronta à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC. A exequente, na sequência, devidamente intimada, destacara que os fundamentos invocados na exceção já teriam sido integralmente enfrentados e rejeitados na fase de conhecimento, e, no tocante à penhora de parte dos proventos da executada, que aufere remuneração bruta relevante, não apresentando qualquer prova de que a constrição comprometeria sua subsistência[11]. Os autos se encontram, desde 12/06/2025, conclusos para decisão da instância de origem. Sob essa inafastável realidade, abstraindo-se as inferências que, em caráter liminar, despontam da leitura do itinerário processual havido na fase de conhecimento, no sentido de que todas as teses defensivas apresentadas em sede de exceção de pré-executividade perfizeram o objeto das manifestações processuais apresentadas pelos réus da ação de cobrança, de modo que, tendo sido rejeitadas, não podem ser novamente reavivadas quando da inserção do procedimental à fase executiva, sob pena de ofensa à coisa julgada que emerge do grau da qualidade de definitividade que forra o título executivo judicial, o fato é que o Juízo processante do executivo ainda não se manifestara sobre as questões de ordem pública relacionadas na exceção de pré-executividade e agora repetidas nas razões do agravo de instrumento, propriamente sobre a eventual prescrição e quanto ao suposto não preenchimento dos pressupostos necessários à deflagração do procedimental executivo subjacente, não podendo o recurso, portanto, ser conhecido quanto ao ponto, por tratar-se de inovação recursal. É que, no momento da interposição do vertente agravo, o que subsiste até os dias atuais, ainda não havia sido empreendida resolução acerca dessas questões, não sobejando possível, pois, o exame da arguição neste ambiente recursal. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão acerca da eventual consumação do interregno prescricional e da ausência de pressupostos processuais para o trâmite do cumprimento de sentença, este agravo, quanto ao ponto, carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, caracterizando a postulação, em verdade, inovação recursal. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Sob esses parâmetros, consoante emerge incontrastável, a análise das alegações formuladas pela agravante almejando o reconhecimento da prescrição da prescrição da pretensão de cobrança e da ausência de preenchimento dos pressupostos necessários à deflagração da fase executiva, ressoa inviável, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que este agravo ressente-se de objeto e de viabilidade quanto à específica questão, pois a matéria cognoscível não fora, ainda, apreciada. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão, ainda que possa estar alcançada pela preclusão, não fora ainda examinada pela decisão agravada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e apreciá-la. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II – Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Outrossim, a agravante sequer detém interesse recursal quanto à pretensão de extinção da Associação dos Advogados da TERRACAP – ADTER do cumprimento de sentença, porquanto, como visto, antes mesmo da oposição da exceção de pré-executividade, o juízo de origem já havia determinado a exclusão da referida entidade do polo ativo da execução, com a orientação de que promovesse, se assim entendesse, o cumprimento de sentença em autos apartados. Tal providência judicial esvazia por completo a utilidade do provimento jurisdicional pretendido no agravo quanto a esse ponto, revelando-se, portanto, ausente o interesse recursal da agravante. De toda forma, essa irresignação, assim como todas as razões recursais que não dizem respeito à pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade dos proventos de aposentaria, não foram, ainda, resolvidas pela instância primeva, resultando que o agravo, quanto a esses pontos, não suplanta o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão, traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o art. 932, inciso III, do estatuto processual vigente. No que sobeja às inovações recursais anteriormente denunciadas e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria efetivamente devolvida a reexame, tem-se, no entanto, que o inconformismo não está revestido de plausibilidade, tornando inviável a concessão do provimento antecipatório postulado. Consoante se afere do estampado no art. 833, inciso IV e §2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; ................................................................................ § 2° O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8° , e no art. 529, § 3° .” Estabelecidos esses parâmetros, o comando inserto no art. 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Aludido entendimento, originário da Corte Especial, vem sendo sufragado pelas egrégias Turmas da Corte Superior de Justiça, conforme os julgados adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Ação de despejo e cobrança de aluguel residencial, em fase de cumprimento de sentença. 3. A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ). 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 3. Agravo não provido.” (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgRg no AREsp 570.192/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pela executada parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do art. 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no art. 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de proventos de aposentadoria alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[12] Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere a parte executada à guisa de proventos de aposentadoria, na espécie concreta a medida afigura-se legítima. A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas e da passividade dela e dos demais executados, sobeja que, de acordo com a informação acostada aos autos subjacentes, decotada do Portal da Transparência, a aludida executada é Auditora Federal de Controle Externo aposentada, vinculada ao Tribunal de Contas da União, auferindo, no mês de janeiro de 2025, proventos brutos de R$32.042,14 (trinta e dois mil quarenta e dois centavos e quatorze centavos), e líquidos equivalentes a R$23.782,58 (vinte e três mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)[13]. Assim é que a penhora de parte do que aufere não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade, notadamente no importe fixado na instância de origem, de somente 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, restando à aposentada, ainda, cifra de aproximadamente R$16.647,80 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pelos executados, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, inciso LXXVIII), a penhora de parte do que a executada, ora agravante, aufere, na conformidade da dicção que emana do art. 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha a agravada para localizar bens passíveis de penhora pertencentes à agravante, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento da execução que manejara. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo. Sob esse contexto, sobressai cabível a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) do que aufere a executada, abatidos os descontos compulsórios, porquanto consentânea com a preservação de sua subsistência digna em ponderação ao objetivo do processo executivo. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, ponderado que a obrigação que o afeta deve ser também realizada, legítima a penhora de aludido percentual até que haja realização do débito exequendo., inclusive porque a agravante, nem mesmo a título subsidiário, não se irresignara quanto ao percentual de penhora acolhido na instância de origem, mas somente com a constrição propriamente dita, sem lastrear a alegada dificuldade financeira que lhe adviria da medida em questão. Assim é que, uma vez aferido que a constrição a recair sobre as verbas salariais não comprometerá a dignidade de sua subsistência, limitando-se a penhora ao percentual indicado, que, inclusive, é inferior ao correspondente ao denominado “margem consignável”, inexiste afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto excepcionada a parcela cuja salvaguarda fora efetivamente pretendida pelo legislador. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas do devedor e sua família pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, moldeia-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Estabelecidos esses parâmetros, afere-se que a pretensão formulada pela agravante carece de plausibilidade jurídica apta ao acolhimento da pretensão recursal deduzida, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume no aspecto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Ressalvo, ademais, que, a despeito da indicação realizada na peça recursal, a composição ativa do vertente recurso é formada exclusivamente pela executada Maria Lourdes De Melo Coelho, inclusive porque é a única legitimada a requerer a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria, de modo que os assentamentos processuais devem ser retificados quanto ao ponto. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. À Secretaria para, retificando os assentamentos processuais, fazer constar apenas a executada Maria Lourdes De Melo Coelho como agravante e apenas a Terracap como agravada. Acudidas essas diligências, comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Acudida essa providência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 218663251 (fls. 1511/1514), nos autos principais. [2] - Decisão de ID 218791856 (fls. 1524/1525), nos autos principais. [3] - Certidão de ID 225732961 (fl. 1530), nos autos principais. [4] - Certidão de ID 229303765(fl. 1532), nos autos principais. [5] - Petição de ID 231905672 (fls. 1541/1548), nos autos principais. [6] - Petição de ID 232577480 (fls. 1569/1570), nos autos principais. [7] - Decisão de ID 233214881 (fls. 627/1628), nos autos principais. [8] - Petição de ID 234603006 (fls. 1632), nos autos principais. [9] - Decisão de ID 235423511 (fls. 1641/1645), nos autos principais. [10] - Petição de ID 238507086 (fls. 1648/1658), nos autos principais. [11] - Petição de ID 239182533 (fls. 1661/1670), nos autos principais. [12] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [13] - Documento de ID 232577490 – pág. 1 (fl. 1573), nos autos principais.